Tribunal: TJES
Processo: 0003273-37.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003273-37.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGAR ALEX COSTA NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003273-37.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDGAR ALEX COSTA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
E
DGAR ALEX COSTA NEVES
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180
,
caput
,
do
Código Penal, a
uma
pena de
01 (um) ano de reclusão e p
agamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa, para cumprimento em regime aberto,
tendo substituído a pena privativa de liberdade por d
uas
restritiva
s
de direitos.

Em suas razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do ape
lante
,
com fulcro no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal
.

Nas
contrarrazões recursais, o Ministério Público
de primeiro grau
requereu o improvimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer d
a lavra da
ilustre Procurador
a

Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinou pelo
conhecimento e
improvimento do
apelo
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003273-37.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDGAR ALEX COSTA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
E
DGAR ALEX COSTA NEVES
, por irresignado com a respeitável sentença que o condenou nas sanções do artigo 180
,
caput
,
do
Código Penal, a
uma
pena de
01 (um) ano de reclusão e p
agamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa, para cumprimento em regime aberto,
tendo substituído a pena privativa de liberdade por d
uas
restritiva
s
de direitos.

Em suas razões de apelação a defesa pugna pela absolvição do ape
lante
,
com fulcro no art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal
.

Nas
contrarrazões recursais, o Ministério Público
de primeiro grau
requereu o improvimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça, através do parecer d
a lavra da
ilustre Procurador
a

Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinou pelo
conhecimento e
improvimento do
apelo
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
02
de
dezembro
de 20
20
o denunciado c
onduzia a motocicleta YAMAHA FAZ/ER 250 VERMELHA, que sabia ser produto de crime
.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou refletida no B.U de fls. 10/14 e 40/42; Auto de Apreensão de fl. 24 e Auto de Depósito/Fiel Depositário de fl. 25, todos do processo originário.

A autoria restou, da mesma forma demonstrada, conforme a seguir delineado.

Ao ser interrogado em juízo, o
r
éu

asseverou
que
não pilotava a moto no momento da abordagem,
que o menor estava com o veículo atrás do caminhão e o acusado estava perto do bar
.

C
ontudo,
a versão apresentada pelo recorrente não guarda coerência com as
declarações do Policial
Militar
que participou da Ocorrência, W
arley Lauret Hertel, em juízo,
vejamos:

“
(...)
que se recorda dos fatos; que passava
m
em patrulhamento pela BR 262, nas proximidades da entrada do bairro Soteco, local conhecido pelo intenso tr
á
fico de drogas, quando avistaram dois indiv
í
duos, em cima de uma moto; que próximo a moto, havia uma carreta, estacionada, e uma
construção
; que os
indivíduos
se assustaram ao perceber a
aproximação
da viatura, foram cercados e posteriormente abordados pelos policiais; que os
indivíduos
se chamam Edgar e Anthony; que consultaram a procedência da motocicleta e constataram que havia rest
riç
ão de f
urto
/roubo; que os individuos não justificaram a posse da motocic
l
eta; que a motocicleta estava parada; que os dois
indivíduos
estavam em cima da
motocicleta
; que Edgar estava na posição de pi
l
oto, e Anthony na posição de carona; que Edgar esboçou a tentativa de fuga, mas ao perceber que estava cercado, não o fez,' que perguntado sobre a versão de Anthony de que era ele quem
pilotava
a moto e se te
m
certeza de ter visto Edgar na posição de pi
l
oto, o depoente confirma que era Edgar o pi
l
oto da moto; que o depoente conhecia Edgar; inclusive já realizou sua condução a delegacia, em razão da posse de u
m
celular produto de furto/roubo; que o depoente conhecia o adolescente em razão de seu envolvimento co
m
o tráfico de drogas,' que confir
m
a que o acusado estava em
cima
da moto e a pi
l
otava no momento da abordagem,' que não sabe se o acusado traba
l
hava ao tempo dos fatos; que o local dos fatos é movimentado pelo tr
á
fico de drogas,' que no local existe u
m
bar,' que no local existem oficinas, que n
ão
funcionam a noite; que o local dos fatos é frequentado por usuários de drogas; que
não
se recorda quantas pessoas estava
m
nas proximidades do local da abordagem; que o que fez abordar a motocicleta, foi a reação de susto dos
indivíduos
ao perceber a aproximação da viatura.
(...)”.

O
depoimento do PM Lucas Gomes da Silva
c
orrobora com as declarações
da testemunha de acusação
alhures.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida no
s
autos
e as circunstâncias da apreensão
,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,

caput
, do Código Penal.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILDIADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

No mesmo sentido ressaltou o Ministério Público de 2º Grau, tendo concluído que
“
a
usente de dúvidas, portanto, no tocante à autoria, resta caracterizado que o apelante estava na posse de veículo que devia saber ser produto de crime, o que demonstra o dolo direto da conduta típica prevista no caput do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição
”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003273-37.2020.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: EDGAR ALEX COSTA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL –

ABSOLVIÇÃO
– I
MPOSSIBILIDADE
–
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DELITIVA

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
-
Havendo provas orais
suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180, “
caput”,
do Código Penal
, consistente
no dolo na conduta do agente, extraído d
o
s

depoimentos dos policiais
a condenação
do recorrente
é medida que se impõe
.
2
–
E
m crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

3
-
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.